Tribunal: TJSP
Processo: 2106038-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença homologatória de acordo – Proposta de acordo apresentada pelo executado na fase de execução – Decisão que apenas esclarece as providências relativas ao andamento processual, faz referência a questões anteriormente decididas, e assinala "ciência" acerca da não aceitação da proposta por parte do executado – Ausência de conteúdo decisório -

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença homologatória de acordo – Proposta de acordo apresentada pelo executado na fase de execução – Decisão que apenas esclarece as providências relativas ao andamento processual, faz referência a questões anteriormente decididas, e assinala "ciência" acerca da não aceitação da proposta por parte do executado – Ausência de conteúdo decisório - Pronunciamento judicial irrecorrível – Agravante que na verdade pretende reavivar questões já anteriormente resolvidas, e obrigar a parte adversa ao cumprimento de exigência que não ficou estabelecida nos autos – Recurso não conhecido.